Tribunal: STF
Processo: Ext 1809
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DA BÉLGICA. PEDIDO DE EXTENSÃO DA EXTRADIÇÃO DEPOIS DO PRIMEIRO INTERROGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. PRESCRIÇÃO DA PENA. PEDIDO DE EXTENSÃO DA EXTRADIÇÃO INDEFERIDO. DILIGÊNCIAS AO ESTADO REQUERIDO. VISTA ÀS PARTES.



    1. Em 31.3.2023, o Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, pelo Delegado de Polícia Federal Victor Barbabella Negraes, representou pela prisão cautelar para fins de extradição em desfavor do nacional belga Laurent Myriam Claude Barthelemy, porque, “[d]e acordo com as autoridades belgas, em junho de 2020, Laurent Barthelemy, em conluio com terceiros, iniciou na Bélgica um projeto fraudulento denominado Bit Robot, o qual consistia, em breve síntese, na captação de investidores para direcionar quantias numerárias para investimentos – através de um aplicativo de gerenciamento de criptomoedas próprio (bit robot) – que prometiam altas taxas de retorno financeiro. Com efeito, as investigações do país demandante identificaram que a fraude aplicada consistia na prática de investimentos na modalidade conhecida como ‘sistema de pirâmide’ e pode ter vitimado milhares de pessoas em vários países europeus. Por fim, em 1/10/2021, uma mensagem no site da Bit Robot declarava que o aplicativo/site de gerenciamento de criptomoedas teria sido hackeado, motivo pelo qual todos os investidores/vítimas perderam todos os investimentos realizados. Registra-se que as investigações teriam demonstrado que o ora representado seria o líder da organização criminosa” (fls. 4-5, e-doc. 11, PPE n. 1.090).



    2. Em 10.4.2023, foi decretada a prisão preventiva de Laurent Myriam Claude Barthelemy, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição (doc. 4, PPE n. 1.090). 



    3. Em 18.4.2023, o Delegado de Polícia Federal Fabio Alceu Mertens informou o cumprimento, na mesma data, do mandado de prisão de Laurent Myriam Claude Barthelemy (fls. 41-42, e-doc. 11, PPE n. 1.090).



    4. Em 26.4.2023, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando (e-doc. 43, PPE n. 1.090).



    5. Em 29.5.2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, encaminhou “a Nota Verbal 76/41/Cl.2 e seus anexos, apresentados por via diplomática, pelos quais a Embaixada da Bélgica apresenta o pedido de extradição do nacional belga Laurent Myriam Claude Barthelemy, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Bélgica em 6 de maio de 1953 e promulgado pelo Decreto nº 41.909, de 29 de julho de 1957 (...) [e a] Nota Técnica n. 135/2023/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, na qual se verifica a análise de admissibilidade administrativa prévia realizada por este Departamento” (fl. 2, e-doc. 1).



    6. Em 31.5.2023, delegou-se a Maria Rosinete dos Reis Silva e Aline Vieira Tomas Protasio, que exercem as funções de juízas auxiliares neste Gabinete, nos termos do art. 91 da Lei n. 13.445/2017 e dos incs. II e XIII do art. 21 c/c o art. 211 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, as atribuições de designar e realizar o interrogatório do extraditando e determinar intimações para os fins do art. 210 do Regimento do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 3).



    7. Em 5.6.2023, o interrogatório do extraditando foi designado para 16.6.2023 e realizado nessa data, conforme termo de audiência de interrogatório (e-doc. 15).



    8. Em 28.6.2023, a defesa do extraditando apresentou defesa formal, arguindo a incompetência territorial da Bélgica para o julgamento dos crimes apontados.



    Alegou que “o suposto esquema criminoso que motiva o pedido de extradição teria sido iniciado na Bélgica, em junho de 2020, com a captação de investidores para o aplicativo de gerenciamento de criptomoedas Bit Robot e que, em janeiro de 2021, o aplicativo teria sido hackeado e consequentemente esses investidores teriam perdido os numerários aplicados” (fl. 2, e-doc. 17).



    Afirmou que “o extraditando, que possui residência fixa no Brasil desde 30/10/2020 (documento 03), saiu da Bélgica em meados de 2016 e, desde então, jamais retornou ao seu país de origem. Sendo assim, ainda que se suponha que os crimes foram de fato cometidos por ele, já não se encontrava em território belga há muitos anos. 



    Conforme cópias do passaporte anexadas, o extraditando deu entrada na Tailândia em setembro de 2016 e lá residiu por alguns meses. Depois disso, em 2017, estabeleceu residência fixa na Espanha por mais de três anos, mais precisamente até outubro de 2020. 



    Note-se, Excelência, que a saída do extraditando da Bélgica e sua mudança para Tailândia e, posteriormente, para a Espanha ocorreram mais de três anos antes dos supostos crimes” (fl. 3, e-doc. 17).



    Assinalou que a “permanência do extraditando na Espanha se deu, mais precisamente, até outubro de 2020, quando veio ao Brasil com sua companheira brasileira, que estava grávida do primeiro filho do casal e optou por realizar o parto da criança em solo brasileiro, próximo de sua família materna, que poderia prestar todo o suporte e auxílio necessário ao recém-nascido” (fl. 3, e-doc. 17).



    Ressaltou que “o Governo da Bélgica não logrou êxito em comprovar que os supostos crimes mencionados ocorreram, de fato, no território Belga ou que sua lei penal seja aplicável. Isso porque, independente de se adentrar no mérito sobre a participação do extraditando nos supostos crimes, ele já se encontrava em solo brasileiro desde outubro de 2020, antes do aplicativo ter sido hackeado e de ter sido efetivado o referido crime de subtração de valores dos investidores do aplicativo Bit Robot. Senão vejamos o passaporte (nº EN777909) do extraditando com registro de sua entrada no Brasil” (fl. 3, e-doc. 17).



    A defesa realçou a inexistência da condição de fugitivo do extraditando. Enfatizou que “não procede a narrativa de que o extraditando é um ‘fugitivo’ das autoridades belgas, vez possui residência fixa no Brasil (documentos 05 e 06), família constituída (documentos 07, 08 e 09), filhos devidamente registrados no país (documento 04), empresas regularmente constituídas em seu nome (documento 10), contas de água e energia registradas em seu nome (documento 05)” (fl. 6, e-doc. 17).



    Ponderou que, “[c]onforme carimbo no passaporte do extraditando, sua entrada no Brasil ocorreu no dia 30/10/2020 e, conforme relata a autoridade policial em sua representação, o suposto crime teria ocorrido ‘em 1/10/2021, quando uma mensagem no site da Bit Robot declarava que o aplicativo/site de gerenciamento de criptomoedas teria sido hackeado, motivo pelo qual todos os investidores/vítimas perderam todos os investimentos realizados’. 



    Ocorre que, conforme amplamente demonstrado nos autos, o extraditando chegou ao Brasil meses antes do suposto crime ocorrer, bem como antes de existir qualquer investigação criminal sobre os fatos narrados. Isso fica cristalino sem sequer ter a necessidade de adentrarmos à análise de mérito dos supostos crimes, até porque isso seria feito em momento oportuno e perante as autoridades belgas que pleiteiam a referida extradição” (fl. 7, e-doc. 17).



    Argumentou haver “provas de que o extraditando residia na Espanha de 2017 até outubro de 2020, antes de vir para o Brasil e data na qual o suposto esquema criminoso teria iniciado. Provas essas que tornam evidente a incompetência territorial da Justiça Belga, sem sequer ter a necessidade de adentrarmos à análise de mérito dos supostos crimes” (fl. 10, e-doc. 17).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto e a farta documentação trazida aos autos, a defesa requer: 



    a) Considerando que o suposto esquema criminoso que motiva o pedido de extradição teria sido iniciado na Bélgica, em junho de 2020, e que, em janeiro de 2021, teria ocorrido a fraude no aplicativo que causou prejuízo aos investidores; e considerando que o extraditando saiu da Bélgica em meados de 2016 e, desde então, jamais retornou ao país, bem como que comprovadamente possui residência fixa no Brasil desde 30/10/2020 e residiu na Espanha de 2017 a outubro de 2020, requer seja julgado improcedente o pedido de extradição, ante a incompetência territorial da Bélgica para processar e julgar os supostos crimes; 



    b) Considerando, ademais, que o extraditando está em situação migratória regular no Brasil e inexiste a condição de ‘fugitivo’ ora aduzida pelas autoridades internacionais, ostentando bons antecedentes, possui residência fixa, laços familiares e ocupação lícita, tudo com sede no Brasil, requer a improcedência da extradição e a consequente concessão de sua liberdade; 



    c) Caso Vossa Excelência entenda que as provas em questão são insuficientes para suscitar o conflito de competência territorial para investigar, processar e julgar o extraditando, o que não se espera e aduz-se apenas por argumentação, pugna-se pela conversão do julgamento em diligência e envio de ofícios ao Governo da Bélgica e à Interpol para que comprovem o lugar da execução dos supostos crimes, através de relatórios pormenorizados de inteligência que comprovem que o Extraditando esteve em território belga” (fl. 11, e-doc. 17).



    9. Em 4.7.2023, o chefe substituto da Divisão de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, Arthur Vaz dos Santos e Silva, encaminhou a este Supremo Tribunal, pelo Ofício n. 2510/2023/EXT/CETPC/DRCl/SENAJUS/MJ, “em aditamento ao Ofício n. 2159/2023/EXT/CETPC/DRCl/SENAJUS/MJ, de 12 de junho de 2023, (...) a Nota Verbal n. 95/54/CI.2, pela qual a Embaixada da Bélgica encaminh[ou] documentação visando instruir o pedido de extradição do nacional belga Laurent Myriam Claude Barthelemy” (fl. 1, e-doc. 23).



    10. Consta do pedido de extensão da extradição apresentado pela Procuradoria-Geral de Liége e encaminhado ao Ministério da Justiça:



    “Tendo em conta o facto de a pessoa em causa ter sido detida no dia 18.04.2023 na cidade de Fortaleza pelas autoridades brasileiras com base num mandado de captura e numa alerta internacional / aviso vermelho emitido pela Exma. Sra. Nathalie Hautenne, Juiza de instrução em Mons [Bélgica]; 



    Tendo em conta que o Exmo. Sr. Laurent BARTHELEMY deve igualmente cumprir uma pena de prisão de 15 meses na Bélgica, na sequência de uma sentença do Tribunal de Primeira Instância de Liège datada do dia 31.05.2018; 



    Solicitamos, por conseguinte, que a extradição do Exmo. Sr. Laurent BARTHELEMY seja alargada a este processo, a fim de permitir a execução da pena de prisão e evitar a aplicação da regra da especialidade” (fl. 54, e-doc. 23).



    11. O pedido de extensão da extradição foi instruído com a documentação de fls. 3-66 do e-doc. 4, na qual constam as seguintes informações:



    “O Tribunal de Primeira Instância de Liège, por sentença proferida na sequência de audiência contraditória no dia 31/05/2018, condenou Laurent BARTHELEMY a uma pena de prestação de trabalho de 150 horas ou, em caso de não execução da pena de prestação de trabalho, a uma pena de prisão subsidiária de 15 meses. A pena de prestação de trabalho não pôde ser executada. Por conseguinte, o processo foi remetido para a Procuradoria Geral de Liège, a fim de mandar executar a pena subsidiária de 15 meses de prisão. Com efeito, a pessoa em causa estabeleceu-se previamente em território espanhol, sem mais pormenores. Atualmente, não tem residência nem domicílio conhecido na Bélgica ou no estrangeiro. 



    No dia 31/05/2018. BARTHELEMY Laurent (16/11/1990) foi condenado por sentença proferida na sequência de audiência contraditória do Tribunal de Primeira Instância de Liècie a uma pena de prestação de trabalho de 150 horas ou, em caso de não execução da pena prestação de de trabalho, a uma pena de prisão subsidiária de 15 meses” (fl. 55, e-doc. 23).



    12. O Estado requerente cumpriu os requisitos do § 3º do art. 88 da Lei n. 13.445/2017, tendo juntado cópia da sentença condenatória (fls. 59-65, e-doc. 23), além dos textos legais sobre os crimes, competência, pena e prescrição, todos devidamente traduzidos para o Português (e-doc. 23).



    13. Em 6.10.2023, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “a) pela realização de consulta ao Governo da Bélgica para que comprove sua competência para julgar os fatos relacionados ao pedido de extradição instrutória; e 



    b) pela realização de novo interrogatório do extraditando e abertura de prazo para apresentação de defesa em relação ao pedido de extensão da extradição” (fl. 4, e-doc. 26).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    14. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da possibilidade de deferimento de pedido de extensão de extradição, desde que obedecido o devido processo legal, sendo exemplo o seguinte julgado:



    “EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO. CRIMES DE ABUSO DE CONFIANÇA FISCAL E DE ABUSO DE CONFIANÇA CONTRA A SEGURANÇA SOCIAL. CONCORDÂNCIA PELO DEMANDADO. CONTROLE DA LEGALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA INCRIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal admite a apresentação de pedidos de extensão em extradições, condicionando o seu deferimento ao devido processo legal. 2. Concordância expressa do demandado, assistido por defensor, no País Requerente com o pedido de extensão da extradição que tornam desnecessária nova citação e interrogatório relativamente ao pedido de extensão, remanescendo ao Supremo Tribunal Federal o controle da legalidade. 3. Crimes de abuso de confiança fiscal e de abuso de confiança contra a Segurança Social, previstos nos artigos 105, nº 1, e artigo 107, nº 1, da Lei Portuguesa nº 15/2001, que correspondem, respectivamente, aos crimes do art. 2', lI, da Lei nº 8.137/1990, e do art. 168-A do Código Penal, da legislação brasileira. 4. Prescrição inocorrente pela legislação portuguesa ou brasileira. 5. Pedido de extensão deferido" (Ext n. 1.139-Extn, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.2.2013)



    Na mesma linha são, por exemplo, os julgados: Ext n. 1.196-Extn, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2011, e Ext n. 814-Extn, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 26.11.2009. 



    15. Antes de examinar os requisitos relativos ao pedido de extensão da extradição ou de adotar as providências sugeridas pelo Ministério Público relativamente àquele pleito, há que se intimar a defesa do extraditando, em atendimento aos princípios norteadores do devido processo legal. 



    16. Quanto ao pedido inicial formulado pelo Estado requerente, a dizer, aquele formulado de extradição instrutória, a defesa sustenta que “o suposto esquema criminoso que motiva o pedido de extradição teria sido iniciado na Bélgica, em junho de 2020, e que, em janeiro de 2021, teria ocorrido a fraude no aplicativo que causou prejuízo aos investidores; e considerando que o extraditando saiu da Bélgica em meados de 2016 e, desde então, jamais retornou ao país, bem como que comprovadamente possui residência fixa no Brasil desde 30/10/2020 e residiu na Espanha de 2017 a outubro de 2020, requer seja julgado improcedente o pedido de extradição, ante a incompetência territorial da Bélgica para processar e julgar os supostos crimes” (fl. 11, e-doc. 17).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela realização de consulta ao Governo da Bélgica para que comprove sua competência para julgar os fatos relacionados ao pedido de extradição instrutória” (fl. 4, e-doc. 26).



    17. Nos termos do inc. I do art. 83 da Lei n. 13.445/2017, há que serem atendidas as condições para concessão da extradição, dentre as quais a de “ter sido o crime cometido no território do Estado requerente”, o que, como alegado pelo extraditando, não está devidamente esclarecido no processo.



    18. Oficie-se, com urgência e cópia desta decisão, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, para, no prazo máximo de cinco dias, promover consulta ao Governo da Bélgica, para comprove sua competência para julgar os fatos relacionados ao pedido de extradição instrutória.



    Intime-se o extraditando para, querendo, manifestar-se sobre o pedido de extensão da extradição formulado pelo Estado requerente.



    19. Cumpridas as providências e na sequência das manifestações, voltem-me os autos imediatamente conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora